Tribunal: STF
Processo: ARE 1427710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. FAZENDA FLORESTA NEGRA. ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM. PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DO JUSTO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. A servidão administrativa é um dos modos de intervenção do Estado na propriedade privada que limita o seu uso pleno por parte do titular e impõe ao poder público o pagamento de indenização em caso de efetivo prejuízo. O valor da indenização deve corresponder ao causado pelas restrições impostas pela servidão e não ao valor integral da área utilizada do imóvel serviente. Sentença que julgou procedente o pedido para decretar a servidão administrativa de passagem no interior do imóvel denominado Fazenda Floresta Negra, situado na Zona Rural do Município de Guapimirim, confirmando a imissão de posse deferida no início da lide e fixando a justa indenização. Ausência de equívocos e irregularidades no laudo pericial no que se refere à fixação da justa indenização atinente à área da servidão administrativa do GASDUC III. Sentença que deve ser reformada quanto à indenização da área existente entre as servidões administrativas, posto que a expropriante deve ser condenada a pagar indenização pela desvalorização da área em estrita observância à real extensão da limitação imposta, diante da possibilidade de prática de determinados atos no local, mediante apuração na liquidação da sentença. Exclusão da parcela relativa à servidão administrativa GASDUC II que se mostra devida, pois não se refere ao objeto da demanda. Quanto à exclusão da indenização dos valores concernentes às jazidas de saibro e de areia, não há que se cogitar de indenização se não comprovada a licitude da exploração das jazidas pelo proprietário objeto de expropriação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ainda que a concessão de alvará de pesquisa mineral fosse suficiente para justificar eventual indenização em decorrência da servidão administrativa instituída em área que contém jazidas de saibro e areia, não há prova de que a Fazenda Floresta Negra, imóvel onde se situa a área expropriada, tenha recebido autorização para tanto. Quanto à distribuição do pagamento da verba indenizatória, apesar da alegação de um dos expropriados de que deve receber 100% (cem por cento) da que foi fixada pela expropriação da área, este figura como proprietário de apenas - (três quartos) do imóvel e cessionário dos direitos hereditários em relação à parte remanescente, devendo aguardar a efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha, para o fim de transmissão da propriedade. Honorários advocatícios corretamente fixados, posto que de acordo com o que estabelece o § 1º, do artigo 27, da Lei 3.365/41. Juros legais moratórios que devem ser computados na forma do artigo 15-B, da Lei Geral de Desapropriação, na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, a contar da data do trânsito em julgado da sentença, de acordo com o verbete sumular 70 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso dos expropriados CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso da expropriante CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para (i) EXCLUIR da indenização o valor correspondente à servidão administrativa GASDUC II; (ii) ESTABELECER que o pagamento da indenização pela desvalorização da área existente no imóvel Fazenda Floresta Negra, localizada entre as duas servidões administrativas GASDUC II e GASDUC III, deve corresponder à real extensão da limitação imposta, diante da possibilidade de prática de determinados atos no local, mediante apuração na liquidação da sentença; e (iii) FIXAR a data do trânsito em julgado da sentença como sendo o termo inicial de aplicação dos juros moratórios. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA para que os juros compensatórios sejam computados no percentual de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse do bem, observado o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV e 176, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente